Tribunal: TJPA
Processo: 0003714-24.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003714-24.2019.8.14.0070

APELANTE: LUCIANA LIMA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEI PENAL EXTRAVAGANTE.

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

II.

Caso em exame

1.

Insurgência defensiva contra sentença que condenou a ré no crime de tráfico de drogas.

I.

Questão em discussão

2.

Defesa requer:

2.1

Nulidade das provas, em decorrência da inexistência de justa causa para o ingresso em domicílio, desacompanhado de mandado judicial.

2.2

Insuficiência de provas para a condenação.

2.3

Desclassificação do delito.

2.4

Reforma da pena.

II.

Razões de decidir

3.

Pela análise dos autos é forçoso concluir que a prisão em flagrante da apelante se originou de diligência mal realizada pela autoridade policial, maculando a licitude das provas obtidas na busca domiciliar.

4.

A ausência de fundada suspeita levou à busca domiciliar ilegal, gerando como consequência, a ilicitude da prova e absolvição da ré.

III.

Julgamento e Tese

5.

Recurso conhecido e provido.

Tese: Ausência de fundada suspeita, gerando busca domiciliar ilícita.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:

art. 5º, LVI, da CF/88.

Jurisprudência relevante:
STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016
;
STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reconhecer a ilicitude das provas originadas da busca domiciliar que desencadeou toda a persecução criminal, determinando o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais e
absolver a recorrente
da acusação constante da denúncia por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0003714-24.2019.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE
ABAETETUBA/PA

APELANTE: LUCIANA LIMA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCIANA LIMA FERREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que a condenou pela prática descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06 à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

“Narram os autos do incluso Inquérito Policial que na manhã de 22 de abril de 2019, por volta de 10h30, uma equipe da Polícia Civil ao receber delação anônima de que na casa da denunciada LUCIANA LIMA FERREIRA, localizada na Trav. São Francisco de Assis, bairro Aviação, estaria sendo utilizada como ponto de venda de drogas, se deslocou até o endereço apontado. Ao chegar no local, a equipe de policiais percebeu movimentação estranha de pessoas entrando e saindo do imóvel, foi quando resolveram ingressar na casa, nesse momento, flagraram a acusada envolvendo uma peteca da substância conhecida por "OXI" e vários pequenos plásticos onde parte da substância estaria sendo embalada. Realizada a revista pessoal na denunciada, foi encontrada mais duas pedras grandes da mesma substância entorpecente (fl02/12/13 IPL). A denunciada fora presa em flagrante e encaminhada perante a Autoridade Policial para procedimento, instante em que confessou a comercialização de entorpecente, justificando que seria para o sustento de seus filhos (fl05 IPL). É dos autos que a denunciada é companheira do nacional MAURO BRUNO DOS SANTOS LIMA, preso na "Operação Dionisio" na data de 14/03/2019, pela prática de mesmo delito (fl02/05 IPL). O Auto de Constatação Provisório atestou que a substância entorpecente encontrada no imóvel se assemelha à "OXI" (fl14 IPL). Assim sendo, existem robustas e incontestáveis provas de autoria, conforme se testifica pelas provas até então produzidas e, de materialidade, a teor do Laudo Toxicológico Provisório (fl14 IPL), portanto, traduz justa causa na presente persecução criminal.”

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 17814052), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17814057) pugnando entre outras pela:

·

Nulidade das provas, em decorrência da inexistência de justa causa para o ingresso em domicílio, desacompanhado de mandado judicial;

·

Insuficiência de provas para a condenação;

·

Desclassificação do delito;

·

Reforma da pena.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 17814061) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e
improvimento
(ID nº 17923586).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR

1.1
Da ilicitude das provas em decorrência da busca domiciliar ilegal

Pela análise dos autos é forçoso concluir que a prisão em flagrante da apelante se originou de diligência mal realizada pela autoridade policial, maculando a licitude das provas obtidas na busca domiciliar.

Nossa Suprema Corte, no julgamento do RE 603616, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, tratou, sob o regime da repercussão geral, acerca da matéria (licitude, ou não, das provas obtidas por meio do ingresso em domicílio sem mandado judicial), havendo o acórdão ficado assim ementado:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 05.11.2015).

Atento ao tema 280 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, formou maioria e nos termos do voto do relator (Min. Gilmar Mendes), negou provimento ao recurso e fixou tese nos seguintes termos:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A denúncia descreve que “
na manhã do dia 22 de bril de 2019, por volta das 10h30, uma equipe da Polícia Civil ao receber delação anônima de que na casa da denunciada Luciana Lima Ferreira estaria sendo utilizada como ponto de venda de drogas, se deslocou até o endereço apontado. Ao chegar no local, a equipe de policiais percebeu movimentação estranha de pessoas entrando e saindo do imóvel, foi quando resolveram ingressar na casa, nesse momento, flagraram a acusada envolvendo uma peteca da substância conhecida por “oxi” e vários pequenos plásticos onde parte da substância estaria sendo embalada. Realizada a revista pessoal na denunciada, foi encontrada mais duas pedras grandes da mesma substância entorpecente”
.

O magistrado sentenciante assentou que
“Os depoimentos prestados pelos policiais militares merecem maior credibilidade, eis que seguros, coesos e sem contradições, portanto, autorizam o reconhecimento da autoria delitiva do denunciado, anotando-se que as palavras dos policiais se revestem de coerência e segurança, bem como não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação. Com efeito, não se pode presumir que a ação dos agentes, investidos pelo Estado em função de vigilância e repressão de crimes, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Nesse sentido, seria preciso a existência de indícios mínimos a respeito, visto que as provas colhidas não revelam qualquer traço de irregularidades na conduta dos policiais

(...) Ademais, no caso concreto, os policiais civis, ouvidos em juízo, frisaram que além das denuncia anônimas sobre a comercialização de droga na residência de Luciana, promoveram campana no local e presenciaram o fluxo de pessoas estranhas no imóvel. Ressalta-se que o depoimento das testemunhas de acusação acima mencionadas, possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos
.

Ainda que a testemunha Antônio José Farias Nonato tenha dito que a apelante autorizou a entrada dos agentes de segurança pública no domicílio, não vislumbro conteúdo probatório suficiente que indique que esta entrada foi voluntária, pois a própria recorrente nega que tenha autorizado a entrada dos policiais.

É certo que nossa Corte Cidadã, em razão do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige- se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada; c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.

O julgamento ainda consignou que se, de um lado, deve-se, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que a notoriedade de frequentes eventos de abusos e desvios na condução de diligências policiais permite inferir como pouco crível a versão oficial apresentada no inquérito policial, máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota indisfarçável desejo de se criar narrativa que confira plena legalidade à ação estatal. Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas - avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio pro libertas).

Caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador.

Porém, não se demonstrou preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo.

Dessa forma, em atenção à basilar lição de hermenêutica constitucional segundo a qual exceções a direitos fundamentais devem ser interpretadas restritivamente, prevalece, quanto ao consentimento, na ausência de prova adequada em sentido diverso, a versão apresentada pelo morador de que não autorizou a entrada dos policiais.

A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes - relativa ao delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 -, porque apoiada exclusivamente nessa diligência policial.

Conquanto seja legítimo que os órgãos de persecução penal se empenhem em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, os meios empregados devem, inevitavelmente, vincular-se aos limites e ao regramento das leis e da Constituição Federal. Afinal, é a licitude dos meios empregados pelo Estado que justificam o alcance dos fins perseguidos, em um processo penal sedimentado sobre bases republicanas e democráticas (STJ, HC 674139/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgamento em 15.02.2022, DJe 24.02.2022).

Vejamos a jurisprudência a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. PATRULHAMENTO. FUGA DO SUSPEITO. AUTORIZAÇÃODA ENTRADA. LIVRE E SEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃOCOMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (RE n. 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJe 9/5/2016). 2. “A ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar” (REsp 1.574.681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTATURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017). 3. Na hipótese, os policiais, diante de prévias denúncias de que, na residência do acusado, era praticado o tráfico de drogas, dirigiram-se ao local para realizarem monitoramento. Ao se aproximarem da habitação, os agentes visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença policial, imediatamente empreendeu fuga e ingressou justamente na moradia alvo das denúncias. Nesse contexto, os policiais ingressaram na casa em questão, onde apreenderam os itens descritos na denúncia. 4. Incompatibilidade do flagrante com a jurisprudência desta Corte, pois o simples fato de o tráfico de drogas configurar crime permanente não autoriza, por si só, o ingresso em domicílio sem o necessário mandado judicial. Exige-se, para que se configure a legítima flagrância, a demonstração posterior da justa causa ou, em outros termos, de fundadas razões quanto à suspeita de ocorrência de crime no interior da residência. 5. “A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida” (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019). 6. “A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela semmandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a violação ‘virtuosa’ da garantia constitucional da inviolabilidade do domicilio (art. 5º, XI - CF).” (HC 660.118/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DOTRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 31/5/2021). 7. E ainda, ausente a comprovação de que houve autorização para a entrada e que esta foi livre e sem vício de consentimento, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). 8. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 149964/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgamento em 09.11.2021, DJe 16.11.2021).

Portanto, tem prevalecido a ideia de que o consentimento deve ser claro e documentado, sendo que a falta de provas, torna induvidosa a legalidade da operação estatal.

Os elementos carreados nos autos demonstram que as diligências policiais macularam os princípios constitucionais da inviolabilidade do domicílio e da vida privada.

Logo, resta claro que a prova obtida é ilícita, conforme o art. 5º, LVI, da CF/88 e que, na ausência de evidências robustas, deve-se favorecer o recorrente.

Não havendo base legal para a conduta policial e a ilegalidade das provas, entendo por bem reconhecer a ilicitude das provas, determinando o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais e a absolvição do apelante por falta de provas válidas da existência do fato.

Vejamos alguns julgados acerca do tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO, DECLARANDO NULAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA FORÇA POLICIAL SEM ORDEM JUDICIAL SE ENCONTRA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA, A QUAL NÃO SE ENCONTRA SATISFATORIAMENTE CONFIGURADA PELOS ELEMENTOS CARREADOS AO INQUÉRITO A PARTIR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAIS, MACULANDO AS PROVAS DECORRENTES DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809872-26.2020.8.14.0006 – Relator (a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da Republica), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Assim, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para reconhecer a ilicitude das provas originadas da busca domiciliar que desencadeou toda a persecução criminal, determinando o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais e
absolver a recorrente
da acusação constante da denúncia por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É o meu voto.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/12/2024